Tribunal: STF
Processo: RE 1358861
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO — IDOSO — FRALDAS GERIÁTRICAS — FORNECIMENTO — ENTES FEDERADOS — SOLIDARIEDADE — TEMA 793 —NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão mediante o qual mantida a condenação do Município de Londrina ao fornecimento de fraldas geriátricas. O recorrente afirma violados os artigos 23, inciso II, 109, inciso I, e 198 da Constituição Federal. Aludindo ao entendimento consagrado no Tema 793 do Supremo, discorre sobre a incompetência da Justiça Estadual para o julgamento da causa, requerendo a remessa do processo à Justiça Federal, ante à alegada inexistência de norma autorizativa do benefício deferido.



    É o relatório. Decido.



    2. Transcrevo os fundamentos lançados pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná:



    Pois bem. O pleito se consubstancia na possibilidade de o Município de Londrina ser compelido a fornecer fraldas geriátricas descartáveis a Maria Celeste Araújo, idosa, atualmente com 75 (setenta e cinco) anos de idade, que padece de sequelas de um Acidente Vascular Cerebral (CID 10I69.4).



    Depreende-se dos autos que a substituída processual necessita de 4 (quatro) fraldas geriátricas descartáveis tamanho M por dia, totalizando 120 (cento e vinte) fraldas por mês. A Casa Dia para Idoso (CRISTMA) afirmou, junto ao Ministério Público do Estado do Paraná, que a idosa não possui condições financeiras para arcar com os insumos, pois mora com sua filha e sua neta, ambas desempregadas e dependendo exclusivamente do Auxílio Emergencial, sendo a renda familiar composta apenas do Benefício de Prestação Continuada percebido mensalmente pela substituída processual.



    (...)



    O Poder Executivo Federal, por meio do Decreto nº 5.090/04, instituiu o Programa Farmácia Popular do Brasil (PFPB), a fim de comercializar e dispensar medicamentos e correlatos em farmácias populares, mediante convênio com os Estados, Distrito Federal e Municípios, bem como hospitais filantrópicos e rede privada de drogarias e farmácias.



    Dentre as diversas Portarias editadas para regulamentar o programa, destacam-se as Portarias nº 111/2016 e 937/2017.



    (...)



    Ainda, a Portaria-MS nº 937/17 ampliou a hipótese de dispensação de fraldas geriátricas para pessoas com deficiência:



     Art. 1º O art. 21 da Portaria nº 111/GM/MS, de 28 de janeiro de 2016, passa a vigorar com as seguintes alterações:



     "Art. 21. .................................................... 



     III - para a dispensação de fraldas geriátricas para incontinência, o paciente deverá ter idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos ou ser pessoa com deficiência. 



    § 3º Para a dispensação de que trata o inciso III do caput, o paciente deverá apresentar prescrição, laudo ou atestado médico que indique a necessidade do uso de fralda geriátrica, no qual conste, na hipótese de paciente com deficiência, a respectiva Classificação Internacional de Doenças (CID)."



    Nesta senda, verifica-se que a substituída processual pode obter, junto às Farmácias Populares, fraldas geriátricas com até 90% de desconto, desde que apresente prescrição médica, laudo ou atestado médico que indique a necessidade do insumo de higiene pessoal. 



    Como dito anteriormente, a paciente Maria Celeste de Araújo é uma idosa que padece de sequelas de um Acidente Vascular Cerebral (CID10 I69.4). 



    De acordo com o art. 1º, Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/03), considera-se idosa toda pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos.



    Inegável, portanto, que a substituída subsume-se à regra do art. 21, inciso III, Portaria-MS nº 111/16, pois se trata de pessoa idosa que necessita de uso de fralda geriátrica, conforme atestado médico acostado aos autos (seq. 1.2, p. 06).



    (...)



    Tratando-se de idosa substituída processualmente pelo Parquet, faz-se necessária a leitura dos dispositivos do Estatuto do Idoso sobre o direito à saúde:



     Art. 2º. O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhe, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, para preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade. 



    Art. 3º É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. 



    Art. 15. É assegurada a atenção integral à saúde do idoso, por intermédio do Sistema Único de Saúde – SUS, garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e contínuo das ações e serviços, para a prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo a atenção especial às doenças que afetam preferencialmente os idosos. (...) 



    § 2º Incumbe ao Poder Público fornecer aos idosos, gratuitamente, medicamentos, especialmente os de uso continuado, assim como próteses, órteses e outros recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação.



     



    3. A decisão recorrida está em consonância com o entendimento do Supremo que, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE 855.178/SE, Tema nº 793, reafirmando a jurisprudência, fixou a seguinte tese: 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.”



    4. Os embargos de declaração interpostos na sequência foram desprovidos em 23 de abril de 2019, mantendo o Pleno a tese da competência solidária entre os entes federados para a concessão de remédios e insumos, assentando a necessidade de integração da União à lide quando em análise pedido de fornecimento de medicamento não registrado na Anvisa, o que não é o caso dos autos, porquanto a concessão de fraldas geriátricas está inserida nas políticas públicas. Confiram a ementa do citado julgamento:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.



    5. Ante o quadro, não demonstrada a contrariedade ao decidido no Recurso Extraordinário nº 855.78 - Tema 793, nego seguimento ao extraordinário.



    6. Publique-se.



Brasília, 2 de fevereiro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator